Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOR E RÉ PESSOAS JURÍDICAS. DOMÍCÍLIO DA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília em ação monitória. 1.1. O Juízo Suscitante aduz que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício. Sustenta que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.2. O juízo Suscitado alega que o réu tem domícilio em Samambaia, sustenta ser incompetente para julgar monitória contra réu que tem domicílio em Samambaia.
2. No caso, trata-se de competência territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.2.3 Ao demais, autor e ré são pessoas jurídicas.
3. Precedentes da Câmara: 3.1. “(...)1. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de competência relativa, é vedado ao magistrado reconhecer de ofício a incompetência do Juízo. 2. Evidenciado que a própria convenção de condomínio prevê o foro de eleição para dirimir eventuais contendas oriundas da norma estatutária, necessário se faz prestigiar a vontade das partes. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília - DF.” (07011045820168070000, Relator: Nídia Corrêa Lima 2a Câmara Cível, DJE: 26/04/2017). 3.2. “(...) 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de débito de condomínio, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. 2. Versando a hipótese dos autos sobre competência territorial, de natureza relativa, não cabe ao juiz a quem foi distribuído a demanda determinar a intimação da parte para justificar a escolha do foro, facultando-lhe o redirecionamento do processo para outra vara. 3. O presente julgamento não impede eventual manifestação, no juízo ora julgado competente, acerca da efetiva natureza de titulo extrajudicial do documento que embasa a execução, situação que poderia ensejar mudança de competência, sem esbarrar no que aqui ficou decidido. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga.” (07011366320168070000, Relator: Cesar Loyola 2a Câmara Cível, DJE: 10/04/2017).
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília (Suscitado).